Tribunal: TJBA
Processo: 8000788-39.2022.8.05.0082
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000788-39.2022.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DE TRABALHO DA COMARCA DE GANDU Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAMARI e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO SE ABSTENHA DE DESCARTAR RESÍDUOS SÓLIDOS NA ÁREA DO LIXÃO SITUADO ÀS MARGENS DA RODOVIA BA-537 OU EM QUALQUER OUTRO LOCAL NÃO ADEQUADO AMBIENTALMENTE; CONDENAR O ENTE FEDERADO A ELABORAR E IMPLEMENTAR OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PRAZO DE 180 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, ALÉM DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. MUNICÍPIO REVEL. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL. COMPROVAÇÃO DO DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELO MUNICÍPIO. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária de n. 8000788-39.2022.8.05.0082, em que figuram como interessados MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE ITAMARI. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONFIRMAR a sentença em reexame necessário, e o fazem nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator